Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA PELO PROCEDIMENTO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENS E VALORES EM NOME DO ALIMENTANTE. REQUERIMENTO DE PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da prisão civil do alimentante no transcurso da fase de cumprimento de sentença iniciada pelo procedimento da penhora.
2. Para viabilizar a satisfação da obrigação alimentar, o credor tem a faculdade processual de iniciar a fase de cumprimento de sentença pelo procedimento da prisão (art. art. 528, § 7o, do CPC) ou pelo procedimento da penhora (art. 528, § 8o, do CPC).
3. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, por opção do credor, pelo procedimento de constrição de bens, não é possível a decretação da prisão civil do devedor de alimentos em razão da não localização de bens ou valores em seu nome para pagamento da dívida. 3.1. Para que seja decretada a prisão civil do devedor de alimentos é necessário requerer, inicialmente, a conversão de procedimento observados os termos do art.528, § 7o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.